Tribunal: TJPA
Processo: 0810569-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10272 - Alistamento / Serviço Eleitoral
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810569-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO DE AFASTAMENTO DO AGRAVADO DO CARGO DE VERADOR. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA O AFASTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendendo o ato da Mesa da Câmara dos Vereadores de Nova Ipixuna-PA que declarou a extinção do mandato de vereador do Agravado.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, constata-se que não há elementos suficientes ao acolhimento da pretensão do Recorrente, uma vez que a decisão agravada considerou inválido o ato administrativo, pelo fato de a perda do mandato ter sido efetivada em desacordo com a Resolução n.º 002/2012, de 21 de dezembro de 2012, sem que a matéria tenha sido submetida à votação dos demais membros da Câmara.

3. Corrobora a irregularidade do ato, o fato de a medida ter sido adotada exclusivamente pela Mesa Diretora, sem a participação dos demais membros daquela casa, sem que tenha sido sequer cogitado em preenchimento de quórum para a adoção da medida, o que em análise não exauriente, encontra-se demonstrado em vídeo anexado aos autos da ação originária, circunstância que sequer é impugnada pelo Agravante.

4. Em relação ao
periculum in mora
para fins de concessão da tutela de urgência, este decorre da impossibilidade de o agravado exercer o mandato para o qual foi eleito de forma democrática.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810569-65.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por JOSÉ DOS SANTOS SOUSA contra ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Satisfativa Em Caráter Antecedente (Processo nº 0806089-57.2020.8.14.0028 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a conclusão nos seguintes termos:

(...) Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pretendida suspendendo os efeitos do Ato Declaratório de nº.: 001/2020, determinando que a Ré - Mesa Câmara de Nova Ipixuna-PA convoque o Autor para retornar ao exercício pleno do seu cargo eletivo de Vereador no Município, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, isso sob pena de multa coercitiva que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por dia e limitada a 30 dias.

INTIMEM-SE as partes desta decisão.

Intime-se o Autor para formule o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do CPC.

(...).

Em suas razões
, o Agravante, na condição de suplente do cargo de vereador, sustenta a legalidade do ato da Câmara de Vereadores de Ipixuna do Pará que extinguiu o mandato de vereador do Agravado.

Aduz que o Agravado foi eleito para o cargo de vereador no município de Nova Ipixuna-PA, nas eleições municipais de 2016, sendo devidamente diplomado e empossado no referido cargo, contudo, no dia 21 do mês de setembro de 2020, o Recorrido teve seu mandato declarado extinto pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Nova Ipixuna, em decorrência de condenação imposta pela Justiça Eleitoral por crime eleitoral tipificado no Art. 299 do Código Eleitoral, o que enseja o direito do Agravante de ser empossado no cargo como suplente até o término do mandato no ano de 2020.

Afirma que a perda do mandato do Agravado decorre de sentença penal transitada em julgado, sendo a penalidade correta a ser aplicada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal 470.

Sustenta que o argumento do Agravado de que o mandato já estaria no fim não se sustenta, pois a penalidade gera efeitos imediatos, devendo ocorrer a perda do mandato, tal como procedido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Ipixuna do Pará.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendendo o ato da Mesa da Câmara dos Vereadores de Nova Ipixuna-PA que declarou a extinção do mandato de vereador do Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Agravante pretende a manutenção do ato de extinção do mandato, pois na condição de suplente, passaria a ocupar o cargo de vereador no lugar do Agravado.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária, constata-se que não há elementos suficientes ao acolhimento da pretensão do Recorrente, uma vez que a decisão agravada considerou inválido o ato administrativo, pelo fato de a perda do mandato ter sido efetivada em desacordo com a Resolução n.º 002/2012, de 21 de dezembro de 2012, sem que a matéria tenha sido submetida à votação dos demais membros da Câmara.

Corrobora a irregularidade do ato, o fato de a medida ter sido adotada exclusivamente pela Mesa Diretora, sem a participação dos demais membros daquela casa, sem que tenha sido sequer cogitado em preenchimento de quórum para a adoção da medida, o que em análise não exauriente, encontra-se demonstrado em vídeo anexado aos autos da ação originária, circunstância que sequer é impugnada pelo Agravante.

Com efeito, tendo o Agravado demonstrado, em uma primeira análise, a existência de irregularidade no ato que extinguiu seu mandato, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, razão porque deve ser mantida a decisão agravada. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Cassação de mandato de vereador – Pretensão de suspensão dos efeitos da resolução da Câmara Municipal de Limeira que declarou a perda do mandato
, com o retorno imediato ao cargo – Tutela provisória de urgência indeferida –
Pretensão de reforma – Possibilidade – Plausibilidade do direito invocado – Perigo da demora demonstrado
– Precedente – Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 22837805320198260000 SP 2283780-53.2019.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 17/08/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2020)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE VEREADOR EM RAZÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. MUNICÍPIO DE SARANDI. PRETENSÃO DO SUPLENTE DE ASSUMIR O MANDATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO
. A pretensão do agravante, na condição de suplente de Vereador no Município de Sarandi, de afastamento do Vereador titular em razão da existência de sentença penal condenatória em relação a ele, bem como de assumir o mandato em seu lugar, não merece guarida em antecipação de tutela.
Necessidade de instauração pela Câmara de Vereadores de Sarandi de processo administrativo com a oportunização de ampla defesa e contraditório ao Vereador titutar. Ausência de demonstração dos requisitos da verossimilhança e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a suspensão da decisão agravada
. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70054134234 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 29/08/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2013)

Portanto, sem adentrar ao mérito definitivo do pedido, deve-se, por ora, reconhecer a necessidade de suspensão do ato de afastamento do Agravado do cargo, ante a existência de evidente indício de irregularidades no procedimento adotado pela Câmara Municipal.

Em relação ao
periculum in mora
para fins de concessão da tutela de urgência, este decorre da impossibilidade de o agravado exercer o mandato para o qual foi eleito de forma democrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021